Tribunal: TJMT
Processo: 1011892-37.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011892-37.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), ALMIR WILLIAM DOS SANTOS - CPF: 702.889.344-82 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO SOARES DA SILVA - CPF: 383.014.928-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVID BRUNO LAMUNIER GOUVEIA - CPF: 056.152.071-24 (TERCEIRO INTERESSADO), EVAIR FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 048.010.681-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE SOUZA LIMA - CPF: 062.961.641-81 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 048.590.601-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO MOURA MESSIAS - CPF: 052.413.251-82 (TERCEIRO INTERESSADO), V. H. D. S. A. - CPF: 071.542.331-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ANSIADA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – NEGATIVA DE AUTORIA – PERICULOSIDADE SUBJETIVA – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO COMO “DISCIPLINA” DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – GRAVIDADE CONCRETA – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INAPLICABILIDADE – ART. 282, § 6º, DO CPP – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – OFENSA – INOCORRÊNCIA – PENA MÁXIMA SUPERIOR A QUATRO ANOR – PRISÃO CAUTELAR DOMICILIAR – PACIENTE PAI DE CRIANÇA IMPÚBERE – IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DA FILHA – INCOMPROVAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA – PRAZO RAZOÁVEL – SÚMULA 52/STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – ORDEM DENEGADA.

A possível atuação do paciente em crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, na condição de “disciplina”, denota pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a gravidade concreta da conduta, e a periculosidade que representa ao meio social local.

Os bons predicados pessoais, bem como a apresentação espontânea à autoridade policial não representam motivos suficientes para a revogação da prisão preventiva. Enunciado 43/TJMT.

De acordo com o art. 282, § 6º, do CPP, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando se fizer presente um ou mais pressupostos da prisão preventiva.

Não ofende o princípio da homogeneidade a hipótese de prisão preventiva decretada contra pessoa acusada de cometer crime de organização criminosa, que prevê pena máxima superior a quatro anos de reclusão, e multa.

A prisão cautelar domiciliar de que trata o art. 318, VI, do CPP, demanda prova cabal e inconcussa da imprescindibilidade da presença do pai, único responsável para a criação, suporte, cuidado e desenvolvimento de filho de até 12 anos incompletos, ou pessoa com deficiência.

Não se reconhece excesso de prazo em ação penal conclusa para sentença, nos termos da Súmula 52/STJ.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma do art. 648 do CPP, pela Dra. Thayane Pinheiro do Nascimento, OAB/MT 20.797, em favor de
Almir William dos Santos
, qualificado, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado pela autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Capital, que, nos autos da Ação Penal NU 1002492-66.2021.8.11.0086, decretou a prisão preventiva do paciente e de outros coacusados na data de 05/8/2021, cumprida na data de 16/8/2021, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013, e arts. 35 e 40, inciso VII, da Lei n. 11.343/2006, a seu ver, ilegal e injustificadamente.

Segundo a inicial, o paciente não tem o apelido de “
WL
” ou “
Tarado
” e não existem indícios de que tais epítetos lhe pertençam, ou que realmente seja o possuidor do terminal telefônico interceptado. Com efeito, entende que foi preso cautelarmente de forma injusta e sem sentido, máxime porque jamais se deparou com situação degradante e humilhante como a que está a passar atualmente.

Na sequência, entende que, na remota hipótese de existir qualquer resquício indiciário em sentido incriminador, a decisão não justificou idoneamente os motivos do
carcer ad cautelam
, assinalando apenas a gravidade abstrata das imputações.

Esclarece ainda que em caso de eventual condenação, “
dificilmente o paciente será condenado em regime inicial fechado, assim, houve afronta ao Princípio da Homogeneidade das Prisões, haja vista que nem mesmo eventual sentença condenatória, terá o condão de leva-lo ou mantê-lo no cárcere
” [inicial, p. 10].

Ainda anota cuidar-se de pai de família, que se encontra segregado há mais de dez meses, sem que se possa vislumbrar qualquer perspectiva próxima de que a ação penal venha a ser sentenciada.

Pede a concessão
initio litis
da ordem mandamental para restabelecer o
ius libertatis
do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas, e a confirmação no mérito.

Postulou expressamente a intimação sobre a realização da sessão de julgamento do
writ
, para fins de realização de sustentação oral
[id. 132094651, p. 17].

Instruiu a impetração com os documentos constantes dos ids. 132094652 a 132094670, fls. 22/656-pdf.

Feito distribuído automaticamente pelo sistema, na modalidade sorteio, ao eminente Des. Marcos Machado, cf. id. 132092678, fl. 658-pdf.

A certidão constante do id. 132162674, fl. 659-pdf, apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador, razão pela qual a ação mandamental foi redistribuída na forma da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 132162675 assinalou que o processo e julgamento do
writ
constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 22/6/2022 [id. 132300685, pp. 1-15, fls. 661/675-pdf], e as informações aportaram em 06/7/2022 [id. 134204682, pp. 2-22, fls. 682/702-pdf], reiterando os fundamentos da prisão preventiva, bem como, informando que
a ação penal se encontra em vias de ser sentenciada, estando conclusa desde o dia 01/6/2022 para tal providência
.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
denegação da ordem
,
verbis
:

“EMENTA: HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – A NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ENQUADRA-SE NO CONCEITO DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSTITUINDO FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA (STJ, AGRG NO HC 569.220/ES, RELATOR: MIN. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, JULGADO EM 26.05.2020). POR IDENTIDADE DE RAZÕES, MOSTRA-SE ‘INAPLICÁVEL MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIAM QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA’ (TJMT, HC 1009438- 21.2021.8.11.0000, RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, JULGADO EM 30/06/2021). AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE, TAIS COMO A PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, DOMICÍLIO CERTO E FIXO, AINDA QUE COMPROVADAS, NÃO ELIDEM, POR SI SÓS, A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, QUANDO PERMANECEM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES NO DECRETO CONSTRITIVO. EM RELAÇÃO À ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, O C. STJ POSSUI ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL ‘ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO EM COTEJO À FUTURA PENA A SER APLICADA, TRATA-SE DE PROGNÓSTICO QUE SOMENTE SERÁ CONFIRMADO APÓS A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL, NÃO SENDO POSSÍVEL INFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, O EVENTUAL REGIME PRISIONAL A SER FIXADO EM CASO DE CONDENAÇÃO (E CONSEQUENTE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE)’, DE MODO QUE A CONFIRMAÇÃO (OU NÃO) DA TIPICIDADE DA CONDUTA DO AGENTE E DA SUA CULPABILIDADE DEPENDE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, O QUE NÃO SE COADUNA COM A FINALIDADE DO PRESENTE INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL (AGRG NO HC 681.870/SP, RELATOR: MIN. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, JULGADO EM 14/09/2021). O PEDIDO DE REVOGAÇÃO COM FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FILHO MENOR IMPÚBERE NÃO TEM PERTINÊNCIA, JÁ QUE É SABIDO QUE O FATO DE TER FILHO MENOR NÃO SE AFIGURA SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR AO GENITOR, PORQUANTO, DE ACORDO COM O ART. 318, VI, DO CPP, EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DAS PRISÕES (PREVENTIVA POR DOMICILIAR) SOMENTE SE MOSTRA POSSÍVEL QUANDO O CONTEXTO FAMILIAR DO INVESTIGADO OU RÉU DEMONSTRA A SUA IMPORTÂNCIA PARA A CRIAÇÃO, O SUPORTE, O CUIDADO E O DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇA OU PESSOA COM DEFICIÊNCIA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. VERIFICA-SE QUE, APESAR DA COMPLEXIDADE DO FEITO, A INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESTÁ ENCERRADA, COM OS AUTOS NA IMINÊNCIA PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, SITUAÇÃO EM QUE INCIDE O DISPOSTO NA SÚMULA 52 DO STJ. - O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” [parecer, id. 134571665, p. 1, fl. 704-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A acusação que repousa sobre o paciente é a de
participação em organização criminosa

Comando Vermelho
, associando-se a outras pessoas também para a prática do crime de tráfico de drogas, atuando como “Disciplina”.

Consta da decisão invectivada:

“[...]
3 – Depreende-se do relatório que, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do investigado Fábio Souza Lima, vulgo ‘Neguinho’, ou ‘Maresia’, pela prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecente, e dos investigados
Almir Willian dos Santos, vulgo ‘WL’ ou ‘Tarado’
, Deivid Bruno Lamunier Gouveia, vulgo ‘Sapo’, e Geovane Rodrigues da Silva, vulgo ‘Vaninho’, pela prática do crime de organização criminosa, nos termos do art. 310 e seguintes, do Código de Processo Penal, a fim deresguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, bem como, a conveniência da instrução criminal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público salientou que a medida cautelar de prisão preventiva se faz necessária para o restabelecimento da ordem pública, a fim de evitar que a atividade criminosa praticada pelos denunciados continue operando.

Explicitou também que, ante a gravidade dos delitos perpetrados, a medida ainda se faz necessária para a conveniência da instrução criminal, a fim de impedir que os agentes delituosos perturbem ou impeçam a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação e, consequentemente, assegurar a aplicação da lei penal.

Pois bem. Do contexto fático-probatório, exsurge que, no dia 09 de junho de 2021, agentes da polícia militar avistaram o denunciado Romário Moura Messias na calçada da residência situada na Rua das Andirobas, nº 12, entregando uma porção de substância, análoga à maconha, ao adolescente Victor Hugo da Silva Almeida.

Consta ainda que o adolescente ao perceber a aproximação dos agentes, jogou a droga ao solo, sendo que Romário Moura correu em direção ao quintal da residência onde estavam os acusados Cristiano Soares da Silva e Evair Ferraz de Oliveira, momento em que os três passaram a dispensar o entorpecente que havia no local, arremessando as substâncias em direção ao telhado e às residências vizinhas.

Diante de tal situação, os policiais entraram na residência e, após buscas realizadas, foram localizadas e apreendidas diversas porções de substância análoga à cocaína, maconha e pastabase de cocaína, além de 01 (uma) balança de precisão, uma sacola contendo inúmeros pinos (embalagens plásticas utilizadas para embalar o entorpecente do tipo cocaína para o comércio), 01 (um) caderno contendo anotações referentes à contabilidade do tráfico, a quantia de R$ 311,00 (trezentos e onze reais) em moeda corrente e 03 (três) aparelhos celulares da Marca Samsung.

Ato contínuo, os autuados Romário Moura Messias, Cristiano Soares da Silva e Evair Ferraz de Oliveira foram presos em flagrante delito, os quais foram submetidos à audiência de custódia, tendo o Magistrado da Comarca de Nova Mutum/MT, homologado a prisão em flagrante dos autuados, convertendo em prisão preventiva.

No curso das investigações, com autorização judicial de acesso ao conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos com os autuados, a autoridade policial confeccionou o relatório de extração de dados telemáticos (Num. 60052832), apontando que os denunciados são integrantes da organização criminosa, denominada ‘Comando Vermelho’, com intensa atuação no tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Nova Mutum/MT.

Do relatório supramencionado, extrai-se, ainda, que além de integrarem a referida organização criminosa, que como se sabe é estruturada hierarquicamente, com divisão de tarefas e atuação, não apenas na comarca de Nova Mutum, os investigados têm estreita relação com a cúpula da facção.

As provas colhidas, até o momento, apontam que o denunciado Romário Moura Messias, vulgo ‘44’, se deslocou para o Município de Nova Mutum para exercer a função de ‘Disciplina’, subordinado ao indivíduo identificado apenas como ‘Bob’, contudo, após a prisão deste, o acusado ascendeu na organização criminosa, assumindo a posição de ‘Torre’, ou ‘Voz’, ou seja, passando a ser uma espécie de líder local da aludida facção.

Tal assertiva é extraída do diálogo travado entre Romário Moura Messias e Fábio Souza Lima, vulgo ‘neguinho’, no qual o acusado Romário Moura afirma que o ‘Disciplina’ tem uma remuneração de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), mas está exercendo as funções que eram desempenhadas por ‘Bob’ e, assim, deverá receber um valor mensal superior, além da comissão pela venda de ‘cada peça’ (de entorpecente). Vejamos a transcrição do áudio ipsis litteris:

ÁUDIO 11 – 09/06/2021 09:40 01:11 – ROMÁRIO MOURA MESSIAS, vulgo ‘44’:

Foi a hora que eu cheguei pô, eu fui carregar lá em Marilândia, só que eu falei pro GRINGO, eu falei GRINGO quando nós arredondar eu não trabalho, eu dou total atenção, eu fiz isso com o BOB, não em mano CARECA, vê se você me entende, o BOB falou que eu ia ter salário, tal que o disciplina ganha mil e quinhentos (R$ 1.500,00) por mês tal, eu saí do emprego, dei total atenção, passou um mês eu não recebi, os trem já aperto porque cê confia no dinheiro certo pra pagar o aluguel, chegou no outro mês, não me pagou, falei o que? Vou voltar é trabalhar, um dinheiro fixo no final do mês que cê sabe que paga aluguel, da maconha esses trem que o corre eu também ganho é pra se manter, entendeu! que é comida, um leite, um aluguel, alguma coisa né mano. Mas eu falei pro GRINGO, quando nóis arredondar aqui eu saio de novo, porque diz que eu tenho um salário mais ainda porque eu fiquei no lugar do BOB, vamos ver, eu ganho agora comissão de cada peça que nóis vender, ai vou ajudar o GRINGO, quando o primeiro dinheiro que entrar eu saio. Eu falei, GRINGO eu saio, e vou dá, mas enquanto isso eu dou total atenção, tal, tal, no dia a dia você vai aí que, agora tô num corre loco ali de acordar o (ininteligível) e pegar o carro dele.

Ainda nesse sentido, denota-se que em outro diálogo o denunciado
Romário Moura Messias esclarece que sofre constante cobrança por integrantes da facção criminosa quanto à venda de entorpecentes
, por isso não tem nenhum receio de cobrar os traficantes de forma mais incisiva. Além disso, salientou que
exerce a função de ‘Disciplina’, com apoio dos representados Almir Willian dos Santos, vulgo ‘WL’, ou ‘Tarado’
, Deivid Bruno Lamunier Gouveia, vulgo ‘Sapo’, e Geovane Rodrigues da Silva, vulgo ‘Vaninho’, in verbis:

ÁUDIO 11 – 03/06/2021 20:19, às 01:24 – ROMÁRIO MOURA MESSIAS, vulgo ‘44’:

MARESIA nóis fez tudo isso entendeu mano, mas vô te fala uma coisa, a tático tá aí entendeu, eu não tenho carro, não tenho moto, por mim eu ia aí entendeu mano, porque eu não tenho medo de nada e sou daquele jeitão, sou acelerado mesmo, me desculpe mas é bom ser transparente. Mas o que acontece mano, eu não quero perder não, jogar pra perder a gente não joga, bandido burro morre no final de cima.

Eu não vou hoje não, mas amanhã fica na ativa mano, amanhã... amanhã fica na ativa mano, demoro mano. Já falei pro BOB aqui entendeu mano, demorou! Desculpa qualquer coisa mano, eu te peço desculpa, tá ligado mano, porque quando a gente reconhece, mas
eu sou desse jeito, os cara cobra de mim mano pra vender, e eu vô, mas seguinte é nóis mano, e agora não é só eu de disciplina, eu pedi pra sair os cara falou que era pra ponha mais dois pra me ajudar e eu ponhei, que foi o WL
e o SAPO, e tudo passa a visão, transparente, e tem um guri meu, que eu vou deixa no meu lugar, que nóis tá treinando ele, que é o mano VANINHO, ele também pega a visão de tudo entendeu mano. Ai o seguinte, que nem eu falei pro cê que eu ia quebrar você no pau, o BOB já chegou ne mim ‘ou cê quebra os cara no pau’, eu falei: eu falei mesmo meu irmão, e se quiser tirar eu demorou, demoro mesmo mano. Eu vim pra trabalhar, ai ce viu que que virou na minha vida. Mas é o seguinte tamo junto mano!

O acusado Romário Moura Messias, na conversa abaixo transcrita, deixa claro sua ‘AUTORIDADE’, em Nova Mutum, além de ressaltar que as regras da facção criminosa, denominada ‘Comando Vermelho’, são rigorosas e violentas, in verbis:

ÁUDIO 8 – 03/06/2021 20:00 01:14 – ROMÁRIO MOURA MESSIAS, vulgo ‘44’:

Mano ‘MARESIA’, então demorou! Vou tá passando esse áudio agora que cê mandou aqui lá pro mano ‘BOB’, entendeu mano, porque é transparência, entendeu mano velho, e eu não minto, você já deu parte pra nóis, ele chegou ‘pô! Você quer quebrar o cara no pau’? Eu falei, mano, eu ia quebrar mesmo, os cara me deu AUTORIDADE. Mano, porque se eu errar eu sou quebro no pau, entendeu mano, puxei foi quatro anos, os dois conselheiros entendeu, se eles errasse eles caía no pau.

Mano, nosso estatuto prega igualdade, entendeu ô ‘MARESIA’, você não é irmão, mas lê o estatuto você vai ver o que eu tô falano. Não é que eu tô sendo chato com você não, é que é a verdade e é o certo entendeu mano, pega a visão, e o ‘BUGARI’ falou que aqui ne Mutum é a única quebrada que dá problema mano, já que dá problema mano, tudo o que nóis faz, nós soma anotado mano, entendeu? Até o que nós cheira aqui nóis fala pro ‘BOB’, ô ‘BOB’ tô cheirando, cheirei 10g aqui vô paga, e eu pago! Porque o seguinte mano, eu tenho medo da mentira, porque se nós mentir mano, nós é mais cobrado, ô, nós nem daqui é, nós tomo a quebrada, se acha que os cara não que é que nós cai no pau mano? Por isso que eu quebro no pau, porque o dia que eu escorrega eu vou caí no pau entendeu mano, e eu não tô nem aí não mano, eu tô falano a verdade.

Acresço que, no diálogo supramencionado que, o acusado Romário Moura relata que o estatuto da facção criminosa, denominada ‘Comando Vermelho’, estabelece igualdade entre seus integrantes, bem como, que esteve preso por 04 (quatro) anos.

Nota-se também que há diversos diálogos em que o acusado Romário Moura Messias menciona sobre o comércio ilícito de drogas, tendo em uma conversa com Fábio Souza Lima especificando que estaria em posse de ‘10g de origem (cocaína), 25g de origem, 1kg de chá (maconha), 20g de gordura (pasta base de cocaína) e 10g gordura’, além disso, há diálogos em que o acusado Romário Moura ressalta que os entorpecentes pertencem ao ‘Comando Vermelho’. Vejamos:

ÁUDIO 1 – 03/06/2021 19:21 0:22 - ROMÁRIO MOURA MESSIAS, vulgo ‘44’:

Salve mano, primeiramente um forte abraço do mano 44, entendeu, pega a visão mano. Mano, dá uma atenção pra nós hoje NEGUIM. NEGUIM eu tô querendo soltar tudo no seu nome, nóis vai soltar aquele cara lá mano, pega a visão, irmão, ô, tá todo mundo no corre, tá eu o BOB pô! Porra mano, o trem é da família mano, quanto mais dinheiro nóis dá pra família, mais lucro é melhor.

Acresça-se que o acusado
Romário Moura Messias, em uma conversa com Cristiano Soares da Silva, vulgo ‘Careca’, narra a distribuição de entorpecente aos integrantes da organização criminosa na cidade de Nova Mutum, entre eles os denunciados
Geovane Rodrigues da Silva, vulgo ‘Vaninho’,
Almir Willian dos Santos, vulgo ‘WL’
, Cristiano Soares e a pessoa identificada como ‘Marreta’, in verbis:

ÁUDIO 10 – 07/06/2021 20:28 00:24 – ROMÁRIO MOURA MESSIAS, vulgo ‘44’:

O CARECA olha aqui, vai meio quilo de maconha pro meu afilhado aí o VANINHO, pro lojista, vai meio quilo aí pro WL
, e vai trinta... trinta pro MARRETA e você de origem, agora, total do correria, se você tiver aí você pode pagar, que eu cobro dos guri e pago do meu bolso, que é noventa real que é pra pagar pro correria agora, tá saindo daqui pra sua casa agora.

Assim,
os elementos colacionados nos autos demostram o envolvimento do acusado Romário Moura Messias na organização criminosa, denominada ‘Comando Vermelho’, o qual exerce a função de ‘Disciplina’, conjuntamente como os representados Almir Willian dos Santos, vulgo ‘WL’, ou ‘Tarado’
, Deivid Bruno Lamunier Gouveia, vulgo ‘Sapo’, e Geovane Rodrigues da Silva, vulgo ‘Vaninho’, além do que, há indícios de autoria e materialidade da prática dos crimes de tráfico de droga e associação para o tráfico.

Já o acusado Cristiano Soares da Silva, vulgo ‘Careca’, é apontado no Relatório Policial, como responsável pela organização financeira da facção criminosa naquele município, competindo-lhe cadastrar os postos de venda de drogas, conhecidos por ‘lojinhas’ e recolher as mensalidades que os traficantes pagam à facção criminosa, além de exercer o tráfico ilícito de entorpecentes.

Tal assertiva é extraída do diálogo travado entre Romário Moura e Cristiano Soares, vulgo ‘Careca’, no qual Romário Moura afirmou que o tráfico de entorpecentes na cidade de Nova Mutum é lucrativo, bem como, deixa claro que Cristiano Soares desempenha a tarefa de recolher os valores arrecadados pela facção criminosa.

Vejamos:

ÁUDIO 0 7 – 07/06/2021 16:11 00:46 – ROMÁRIO MOURA MESSIAS, vulgo Não, tem que ir pra cima disso, tô batendo nessa tecla cabuloso entendeu! Falei hoje na reunião, reunião tá cabulosa, até agorinha vai ter outra, não cabo não, sobre não deixar faltar mano,
cê vê que aqui faz dinheiro mano, ou, nós não deixou faltar em quatro dias, cê é prova que cê leva o dinheiro lá de casa, o tanto dinheiro que nós sobe, teve um dia que você buscou dois mil (R$ 2.000,00), dez minuto você já veio buscar mais mil e cem (R$ 1.100,00) nóis já ligou pro cê de novo pô!
Entendeu! E olha aqui, sabe aqueles que nós estava conversando ontem aconteceu hoje, vai dividir as quebrada, aí eu vô tá sentando com você aí, com o Veião, MARRETA mais vê aí né que nóis vai vê certim que nóis vai pega e que que nóis vai deixa pro outro, dividiu meio a meio comigo e com um cara que eu não frago, que é daqui, um tal de, de... esqueci o nome.

Registro, ainda, que há, nos autos, comprovante de transferência bancária realizada pelo representado Geovane Rodrigues da Silva, vulgo ‘Vaninho’, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao acusado Cristiano Soares, demostrando, assim, que este realmente exerça a função de administrador das contas da facção criminosa naquele município.

Consta também que, o representado Fábio Souza Lima, vulgo ‘Neguinho’ em conversa com o denunciado Romário Moura, afirmou que as drogas da facção criminosa estariam enterradas, e que no dia anterior teria entregado entorpecentes ao próprio Romário e ao Cristiano Soares, vulgo ‘Careca’, conforme se vê do diálogo abaixo transcrito:

ÁUDIO 5 – 03/06/2021 19:34 0:17 – FÁBIO SOUZA LIMA, vulgo ‘Neguinho’:

Mano, eu vou separar o que é que tem aqui daí, beleza! Porque, eu enterrei viado, eu achei que não ia pegar nada, porque ontem se mandou mensagem me pedindo só aquelas 10 lá só, e o CARECA pediu 100 de chá, levei também.

Denota-se que no diálogo abaixo transcrito, que o acusado Cristiano Soares ressaltou que a prioridade da facção criminosa era não deixar faltar entorpecentes na cidade de Nova Mutum.

Vejamos:

ÁUDIO 06 – 07/06/2021 16:09 00:18 – CRISTIANO SOARES DA SILVA, vulgo ‘Careca’:

Não viado, deixa pronto pra pegar tudo, deixa pegar tudo as 60g logo que é melhor, tá ligado? Não apavora não, deixa... daquele jeitão de novo, pra arrumar essa cidade nossa aí, esse bagui pra não falta nada aí, quem pede aí demorou? Fica Tranquilo!

Deste modo, em razão dos indícios de autoria e materialidade presentes nos autos, tem-se que o acusado Cristiano Soares da Silva, vulgo ‘Careca’, é integrante da organização criminosa, denominada ‘Comando Vermelho’, bem como, associou-se aos demais para o fim da prática do tráfico de entorpecentes.

No que tange aos representados Almir Willian dos Santos, vulgo ‘WL’ ou ‘Tarado’, Deivid Bruno Lamunier Gouveia, vulgo ‘Sapo’, e Geovane Rodrigues da Silva, vulgo ‘Vaninho’, as investigações demostram que exercem a função de ‘Disciplina’ dentro da organização criminosa, com poderes para fazerem valer suas rígidas regras.

Nesse sentido, repriso que
o denunciado Romário Moura Messias, no diálogo abaixo transcrito, afirmou que os representados Almir Willian dos Santos, vulgo ‘WL’, ou ‘Tarado’
, Deivid Bruno Lamunier Gouveia, vulgo ‘Sapo’, e Geovane Rodrigues da Silva, vulgo ‘Vaninho’,
exercem a função de ‘Disciplina’ da facção criminosa, denominada ‘Comando Vermelho’, na cidade de Nova Mutum
.

Vejamos:

ÁUDIO 01 – 07/06/2021 15:50 00:24 – ROMÁRIO MOURA MESSIAS, vulgo ‘44’:

Na ativa mano véi, pô, hoje o dia inteiro é reunião e sobe meus irmão!
Os disciplina agora eu vô tá passando o contato é o SAPO, WL, e o... SAPO, WL e o MANO VANINHO
. Vou tá passando a placa pro ceis aí, cêis pode tá chegano neles, eu aqui mano só tô com os cara lá em cima na reunião entendeu, entendeu mano CARECA, assim que dé uma respirada eu vô ligar pro senhor aí, demoro mano. Além disso, conforme já mencionado, há indícios que os representados Almir Willian dos Santos, vulgo ‘WL’ ou ‘Tarado’, Deivid Bruno Lamunier Gouveia, vulgo ‘Sapo’, e Geovane Rodrigues da Silva, vulgo ‘Vaninho’ integram a associação destinada ao tráfico de entorpecentes.

Quanto ao representando Fábio Souza Lima, vulgo ‘Neguinho’, as investigações apontaram que é integrante da organização criminosa, denominada ‘Comando Vermelho’, sendo responsável pela guarda e distribuição dos entorpecentes enviados pela facção para comercialização naquela cidade.

Tal assertiva é extraída do diálogo travado entre Romário Moura e Fábio Souza Lima, no qual Romário Moura afirmou que as substâncias entorpecentes pertencem a ‘família’, ou seja, a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, e que está querendo repassar toda a droga para o representado Fábio Souza, pois quanto mais entorpecentes venderem, maiores serão seus lucros.

Vejamos:

ÁUDIO 1 – 03/06/2021 19:21 0:22 - ROMÁRIO MOURA MESSIAS, vulgo ‘44’:

Salve mano, primeiramente um forte abraço do mano 44, entendeu, pega a visão mano. Mano, dá uma atenção pra nós hoje NEGUIM. NEGUIM eu tô querendo soltar tudo no seu nome, nóis vai soltar aquele cara lá mano, pega a visão, irmão, ô, tá todo mundo no corre, tá eu o BOB pô! Porra mano, o trem é da família mano, quanto mais dinheiro nóis dá pra família, mais lucro é melhor.

Denota-se dos diálogos abaixo transcritos que, o representado Fábio Souza esclarece ao acusado Romário Moura, que está com pouca quantidade de drogas e que o restante estaria enterrado em outro lugar, eis que conforme ordem de integrante da organização criminosa, identificado apenas como ‘BUGARI’, seria proibido ficar com quantidade maior na residência, a fim de evitar maiores apreensões por parte da polícia durante possíveis abordagens, in verbis:

ÁUDIO 6 – 03/06/2021 19:58 0:21 - FÁBIO SOUZA LIMA, vulgo ‘Neguinho’:

Mano vai ter 280 de feijão, tem 50 de origem e a gorda só vai ter 12 gramas, 13 gramas agora, aqui de cima agora. Salva vocês aí até amanhã?

ÁUDIO 7 – 03/06/2021 19:58 0:33 – FÁBIO SOUZA LIMA, vulgo ‘Neguinho’:

Porque é o seguinte mano é... esse negócio aí foi ordem lá de cima pô, dos cara, entendeu? Do ‘BUGARI’ acho que o ‘outro’ lá também falou, que não é pra dormir em cima do trem viado, entendeu? Aí, tipo ontem até seis horas daí não cantou mais nada que eu peguei e enterrei o trem entendeu? E ainda tem ainda só um pouco ainda, porque o resto tá enterrado em outro canto ainda mano, daí é o que eu posso fazer só isso aí agora.

Ainda nesse sentido, o representando Fábio Souza Lima, vulgo ‘Neguinho’, salienta novamente que foi instruído pela facção criminosa, denominada ‘Comando Vermelho’, a ficar com pouca droga em sua casa, para evitar correr o risco de apreensões de entorpecentes por parte da polícia, e qualquer coisa deve jogar as substâncias na casa dos vizinhos, conforme se vê do trecho abaixo transcrito:

ÁUDIO 09 – 03/06/2021 20:05 01:14 – FÁBIO SOUZA LIMA, vulgo ‘Neguinho’:

Eu sei mano, entendi, mas só que, mano ó, fala pro cê cara, vamos vê então amanhã, vamos conversar com os caras todo mundo mano, porque, eu não tô entendendo mano, daí como é que vai fazer, porque os cara falô pra mim fazer isso aí cara, eu tô cagando de medo véi, antes eles falava pra mim fazer isso aí e eu nem fazia, ficava dando mole com a droga aqui em casa, um monte de droga, agora véi, eu tô cuidando cada vez mais viado, nóis mesmo, eu e você, temos que sentar e trocar uma ideia então, pra gente combinar tipo, o horário, os dia então, pra nós fazer certinho viado esses negócio, entendeu? Tipo... nós mesmo que tem que se organizar entre nós mesmo viado, nós não pode ficar querendo brigar entendeu? E daí outra coisa viado, ave maria, isso que cê falo pro cara aqui, o cara chegou assustado demais aqui, eu fiquei até com medo pô, e o guri tá ajudando nós viado, e ele não tá realmente com o negócio mesmo entendeu? E outra coisa, eu mandei pro BOB também o que tinha aí. Porque na verdade nem isso não era pra tá em cima na verdade, isso aí ficou porque eu fiquei pensando assim caso alguém precisasse de alguma coisa eu deixava pelo menos um pouco em cima, porque fica fácil pra jogar na casa do vizinho alguma coisa assim. Mas sei lá mano é, esse negócio aí não tá certo não pô, se nós for fazer desse jeito aí não vai dar certo não mano, porque eu vou fala pro cê velho, toda vida eu fiz esse negócio sempre ajudando a família mano, porque, cê vê igual cê falou aí, nem irmão eu não sou entendeu? E eu sempre ajudo aí, procuro fazer o melhor entendeu, pra toda gurizada aí que me conhece aí sabe, só que, tem que ver certo aí o que tá acontecendo entendeu, amanhã qualquer coisa nós conversa.

Das conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, há diversos diálogos em que o representado Fábio Souza Lima trata de assuntos relacionados à comercialização e guarda de entorpecentes, conforme se vê dos áudios abaixo transcritos:

ÁUDIO 5 – 03/06/2021 19:34 0:17 – FÁBIO SOUZA LIMA, vulgo ‘Neguinho’:

Mano, eu vou separar o que é que tem aqui daí, beleza! Porque, eu enterrei viado, eu achei que não ia pegar nada, porque ontem se mandou mensagem me pedindo só aquelas 10 lá só, e o CARECA pediu 100 de chá, levei também.

ÁUDIO 10 – 03/06/2021 20:19 00:13 – FÁBIO SOUZA LIMA, vulgo ‘Neguinho’:

Mano olha aqui, eu vô pega um moto - táxi aqui, vô solta um corre pro BOB ali, lá no bar da Cléo, vô demorar uns dez minuto pra voltar pra casa, demorou?

Deste modo, tem-se que o representando Fábio Souza Lima, vulgo ‘Neguinho’, é integrante da organização criminosa, denominada ‘Comando Vermelho’, sendo responsável pelo armazenamento das substâncias entorpecentes e a distribuição as ‘lojinha’ (ponto de venda de drogas) na cidade de Nova Mutum.

Em relação ao acusado Evair Ferraz de Oliveira, vulgo ‘Nino’, as investigações apontaram que é integrante da organização criminosa, além de integrar a associação destinada ao tráfico de entorpecentes no município de Nova Mutum.

Quanto ao pleito em análise, tem-se que a prisão preventiva possui previsão legal nos art. 311 e art. 312 do Código de Processo Penal, os quais dispõem:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sobre o tema, recentemente, o Des. Rui Ramos Ribeiro do nosso Tribunal de Justiça verberou que a prisão preventiva é medida excepcional que deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários (TJ/MT, HC n.1007965-68.2019.811.0000).

Diante desse quadro, temos que, pelo Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo. A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Portanto, há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, será incabível.

A verificação do fumus comissi deliciti consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como, a probabilidade de que o réu o tenha cometido.

Quanto ao periculum libertatis, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

• Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu poder atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica assemelha-se ao da garantia da ordem pública, porém, relacionada a crimes contra a ordem econômica. Em outras palavras, possibilita a prisão do agente caso haja risco de reiteração delituosa em relação às infrações penais que perturbam o livre exercício de qualquer atividade econômica, com abuso do poder econômico, objetivando a dominação do mercado, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

No que tange à materialidade e autoria delitiva os elementos fáticosprobatórios compilados no inquérito policial e no relatório de extração de dados telemáticos, são mais que suficientes a evidenciar o ‘fumus commissi delicti’, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar infrações penais, como o delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto, como explanado alhures, a organização criminosa, ora investigada, vem incidindo em diversas práticas delitivas, tais como, tráfico de drogas e associação.

Registro, ainda, a periculosidade dos integrantes da organização criminosa, ora investigada, que agem mediante a imposição de violência sem nenhum escrúpulo, para manterem o domínio exclusivo no tráfico de drogas na região de Nova Mutum, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito. De modo que impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como, a retomada do controle estatal, no Município de Nova Mutum.

Sem dúvida as consequências das ações criminosas desempenhadas pela organização criminosa são suportadas por toda a sociedade, que sofre, diariamente, com constante medo dos seus integrantes.

Repriso, a medida de segregação cautelar dos membros da organização se justifica para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos vários delitos mencionados, de modo que, se os representados permanecerem em liberdade a ordem pública continuará gravemente afetada. Da mesma forma a periculosidade dos representados justifica a segregação cautelar dos implicados.

De todo o exposto, tem-se que o acervo probatório colacionado aos autos demonstram ‘quantum satis’ a materialidade e autoria em relação aos representados Fábio Souza Lima, vulgo ‘Neguinho’ ou ‘Maresia’,
Almir Willian dos Santos, vulgo ‘WL’, ou ‘Tarado’
, Deivid Bruno Lamunier Gouveia, vulgo ‘Sapo’, e Geovane Rodrigues da Silva, pelos crimes de integrar ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (artigo 2°, ‘caput’, da Lei n° 12.850/2013), TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06), de modo a se poder deferir a medida solicitada.

Isto posto, em consonância com o Ministério Público e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando garantir a aplicação da lei, pela conveniência da instrução criminal, além de restabelecer a ordem pública (fumus delicti comissi e periculum in mora), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
de FÁBIO SOUZA LIMA,
ALMIR WILLIAN DOS SANTOS
, DEIVID BRUNO LAMUNIER GOUVEIA e GEOVANE RODRIGUES DA SILVA
” [decreto preventivo, id. 132094668, pp. 5-14, fls. 578/587-pdf].

Sobre a alegada ausência de indícios sinalizando a coparticipação do paciente nos crimes cuja prática lhe fora tributada, é certo que possuem origem na extração de dados telemáticos de aparelhos celulares apreendidos com pessoas pilhadas em flagrante em poder de drogas destinadas, em tese, ao comércio ilícito, dentre estes, Geovane Rodrigues da Silva, vulgo “Maninho”, do qual
foi possível identificar
, por meio de
levantamento de campo
a partir da
técnica de estória e cobertura
, a pessoa de
Romário Moura Messias
, vulgo ‘44’, que utilizava o telefone de Geovane.

Romário
, por sua vez,
menciona o nome de “WL” ou “Tarado”, cognome em tese utilizado pelo ora paciente Almir William dos Santos
, identificado pelos mesmos métodos de estória e cobertura, imputando-lhe a
função de “Disciplina” da facção criminosa “Comando Vermelho”
.

Em que pese a identificação do paciente ainda estar sujeita ao devido processo legal, máxime em razão da instrução processual respectiva, já finda,
aguardando apenas a prolação da sentença
, não há como agasalhar desde logo a premissa trazida na inicial, de que não existem indícios de que tais epítetos “WL” ou “Tarado” pertençam ao paciente, ou que realmente seja o possuidor do terminal telefônico interceptado, mesmo porque, segundo se sinalizou, ele utilizava o ramal telefônico de Romário, vulgo “44”.

Ora, a própria impetração ressente da demonstração cabal da negativa de autoria, pois, embora refira à colheita da prova oral judicial, não trouxe aos autos as mídias contendo as evidências que se reputou relevantes ao pedido ora posto, de restabelecimento do
ius libertatis
de
Almir
.

Aliás, a propósito, estabelece o
enunciado n. 42
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, que não se admite discussão de negativa de autoria em sede de habeas corpus, por demandar indevido revolvimento de fatos e provas, verbis:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Registro, ainda, que quanto aos aspectos que circundam a necessidade de acautelamento da ordem pública, a participação de relevância em organização criminosa constitui fundamento que legitima a decretação da prisão preventiva, a saber:

“[...]
1.1. A periculosidade subjetiva do agente, assim, está calcada na premissa de participação de relevância na cúpula da facção criminosa denominada Comando Vermelho, sendo apontado por diversos moradores como ‘disciplina’ do Comando Vermelho na região onde os fatos ocorreram, onde claramente causa muito temor nos residentes da área, pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local.
[...]” [TJMT, N.U 1025509-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 08/02/2021].

No mais, entendo que qualquer pronunciamento judicial que tenda a reconhecer ou não a inculpação lançada contra o paciente representaria manifesta antecipação de julgamento, proibida no ordenamento jurídico sob o enfoque da supressão de instância.

Assim, a
possível
função do paciente dentro da organização criminosa, como “Disciplina”, poderá legitimar o decreto preventivo, e nesses termos, não estando cabalmente comprovada, ao menos neste cotejo analítico superficial autorizado no âmbito do
writ
, não vislumbro,
rebus sic stantibus
, de modo claro e indene de dúvida, o propalado constrangimento ilegal irrogado ao paciente.

Devo registrar, ainda, que semelhante arguição havia sido analisada e rechaçada nos autos do HC PJe 1014925-69.2021.8.11.0000, 3ª CCr, de minha relatoria, j. 06/10/2021, e ementado:

“
HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ANSIADA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – NEGATIVA DE AUTORIA – PERICULOSIDADE SUBJETIVA – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO COMO “DISCIPLINA” DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – GRAVIDADE CONCRETA – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INAPLICABILIDADE – ART. 282, § 6º, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE –
ORDEM DENEGADA
.

A possível atuação do paciente em crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, na condição de “disciplina”, denota pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a gravidade concreta da conduta, e a periculosidade que representa ao meio social local.

Os bons predicados pessoais, bem como a apresentação espontânea à autoridade policial não representam motivos suficientes para a revogação da prisão preventiva. Enunciado 43/TJMT.

De acordo com o art. 282, § 6º, do CPP, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando se fizer presente um ou mais pressupostos da prisão preventiva, o que torna sibilina a arguição de omissão da autoridade judiciária de origem quanto ao enfrentamento dessa questão.

Ordem denegada
”.

Ainda, de acordo com o
enunciado n. 43
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Na sequência, consoante a descrição do art. 282, § 6º, do CPP, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando se fizer presente um ou mais pressupostos da prisão preventiva.

Quanto à arguição de ofensa ao princípio da homogeneidade, é importante assinalar que o art. 313 do CPP, pensando nesse viés, limita o cabimento da prisão preventiva à apenação delitiva em abstrato
superior a quatro anos
, apresentando, pois, conformidade com a situação aqui espelhada, que evidencia a possível prática de crime de organização criminosa, que prevê pena máxima cominada em abstrato superior ao requisito mínimo previsto em lei.

“
Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)
”

Leciona Guilherme de Souza Nucci, a respeito:

“
33. Crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos: quer-se evitar a vulgarização da prisão preventiva, quando voltada a delitos de menor gravidade. Por isso, impõe-se o parâmetro voltado aos delitos dolosos, com pena máxima em abstrato superior a quatro anos. Excluem-se, por exemplo, do âmbito da preventiva, o furto simples, a receptação simples, o autoaborto, entre outros. Parece-nos razoável, afinal, para tais infrações penais, quando necessário, pode-se impor medida cautelar alternativa. E, em caso de descumprimento, ingressa-se no cenário da preventiva, como instrumento de força estatal para fazer valer a sua autoridade
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. 19.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020, p. 1176-1177, versão digital].

Como bem expõe, ainda, o culto parecerista, não há sequer base para eventual reconhecimento da prisão cautelar domiciliar calcada no art. 318, VI, do CPP, pois, embora a impetrante haja colacionado aos autos a certidão de nascimento de filha menor impúbere do paciente, o benefício em questão só é aplicável quando há certeza de que a presença do genitor em casos tais, como único responsável pela criação, seja imprescindível para o suporte, cuidado e desenvolvimento da criança de até 12 anos de idade incompletos, ou pessoa com deficiência, o que não é o caso.

Registro, por último, que em tese não há como conferir eventual excesso de prazo na instrução criminal, visto que, embora relevante o período de prisão processual até aqui transcorrido, não há como dimensionar, pelas evidências de prova pré-constituídas, quaisquer elementos que denotem possível indolência judiciária na condução da ação penal.

Além disso, consta que o processo se encontra concluso para sentença, retirando qualquer pecha de ilegalidade relativa ao atraso na instrução criminal já finda, nos termos do enunciado da Súmula 52/STJ:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Ante o exposto, com o parecer,
admito, porém,
denego a ordem

mandamental
aviada em prol de
Almir William dos Santos
, mantendo incólume a r. decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022